Tribunal: TJMT
Processo: 0001654-27.2014.8.11.0009
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001654-27.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONTRUTORA PADRAO LTDA - CNPJ: 08.403.699/0001-42 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), RODRIGO IBRAIM E RAMOS DE SOUZA BICUDO - CPF: 723.254.961-04 (APELADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), MARLUCE NUBIA BALDO DOS SANTOS MACULAN - CPF: 023.998.111-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – CONTRATO DE EMPREITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE APARTAMENTO – VÍCIOS APRESENTADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVE DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a requerida foi a executora e responsável pela obra de reforma, não há falar em ilegitimidade passiva. A empresa prestadora de serviços de construção civil é parte legítima para responder à ação que versa sobre vícios construtivos. Dessa forma, também não cabe a denunciação da lide da profissional arquiteta.

Tratando-se de ação de indenização fundada em contrato de empreitada para construção/reforma de imóvel, em razão da presença de vícios construtivos, o prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, em que a presença dos defeitos restou evidenciada por meio de perícia, que apontou a inobservância da técnica adequada na construção/reforma do imóvel, é caso de indenizar.

A presença de vícios construtivos em imóvel destinado à residência configura dano moral passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001654-27.2014.8.11.0009

APELANTE: CONTRUTORA PADRÃO LTDA.

APELADO: RODRIGO IBRAIM E RAMOS DE SOUZA BICUDO

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0001654-27.2014.8.11.0009 - Cód: 88433 -

1ª Vara de Colíder.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Construtora Padrão Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Rodrigo Ibraim e Ramos de Souza Bicudo, em desfavor de Construtora Padrão Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Colíder)
julgou parcialmente
procedentes os pedidos da inicial para:

A)
condenar a construtora requerida a indenizar o autor por danos materiais/emergentes sofridos, acerca dos valores efetivamente pagos, consubstanciados em: a.1) restituição dos valores pagos para execução da obra de reforma do apartamento do autor; a.2) restituição também dos valores pagos para aquisição dos materiais atinentes a obra/reforma, atentando-se aos materiais indicados no laudo pericial como “recuperados” e “reutilizados” - Num. 87637581 – Págs. 67/87 e Num. 87637581 – Págs. 1/23 – PJe 0001226-45.2014.8.11.0009; a.3) restituição dos valores despendidos para hospedagem do autor, considerado que a entrega do apartamento ocorreu após o prazo contratualmente estipulado. Com a atualização dos valores com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

B)
condenar a requerida a indenizar por danos morais, no valor equivalente a 20 (vinte) salários mínimos vigentes, atualizados com juros a partir da citação e correção monetária do arbitramento.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

APELO
: a apelante argui a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de denunciação da lide da responsável técnica pelo projeto de arquitetura, ao argumento de que apenas seguiu as ordens da profissional arquiteta, contratada pelo autor apelado para dirigir e fiscalizar a obra de reforma.

Argui ainda a não aplicação do CDC, bem como a prescrição do direito do autor de reclamar pelos vícios, tidos por aparente e de fácil constatação.

Sustenta a ausência de ato ilícito e de responsabilidade de sua parte, a justificar a condenação por dano material e moral e, ainda, a culpa exclusiva do profissional arquiteto e ou concorrente com o autor apelado.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 160476739.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que julgou parcialmente procedente os pedidos da demanda e condenou a construtora requerida, aqui apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais/emergentes e dano moral.

Na origem, a lide objetiva a reparação por danos causados em decorrência das aventadas negligências e imperícias no cumprimento do contrato de prestação de serviço de reforma de imóvel (apartamento) do autor apelado.

Consta da inicial que o autor contratou a Construtora requerida para realizar a reforma de seu apartamento, que a empresa ficou responsável somente pelos serviços de mão de obra e os materiais foram comprados pelo autor.

Consta ainda que os referidos serviços de mão de obra foram realizados com negligência e imperícia, que diante da má instalação, os materiais utilizados (revestimento de porcelanato, pastilhas, azulejos, interruptores, reboco, soleira etc.) ficaram inutilizados, bem assim que a requerida entregou a obra com 05 (cinco) dias de atraso, o que obrigou o autor a se hospedar em hotel e, ainda, que em razão dos vícios apresentados não pôde instalar/acomodar adequadamente os móveis no apartamento,

que mesmo procurada, a empresa não solucionou o problema.

A sentença ora impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou configurada a responsabilidade e o dever de indenizar.

Ilegitimidade passiva e denunciação a lide

De início, ainda que se trata de contrato de empreitada, de natureza civil, tal aspecto, por si só, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, se há, no caso, constada a típica relação de consumo, em que é inequívoca a figura do consumidor e do fornecedor, conforme conceituam os artigos 2º e 3º do CDC, por ser o autor destinatário final dos serviços de construção/reforma de seu apartamento confiada à empresa requerida do ramo da construção.

Como bem acentuado pela sentença impugnada “
é indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, conforme contratação de serviço realizado pelo autor junto a empresa requerida, sendo que o desenvolvimento deste relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
”.

Ressalta-se, há demonstração de que houve a contratação da empresa requerida para a realização da obra de reforma no apartamento do autor apelado, porquanto, comprovada à saciedade a relação negocial havida entre as partes não cabe falar em ilegitimidade passiva.

Ademais, no caso, não se trata de erro de projeto de arquitetura, mas de má-prestação/execução do serviço de reforma do apartamento.

Realça-se ainda que não restou demonstrado que a arquiteta Carla Joseane Pasqueto Pisccoli tenha dado ordens inexatas para a execução do serviço. Aliás, sequer há demonstração de que a referida arquiteta tenha sido a responsável exclusiva no acompanhamento da reforma do imóvel.

Como se vê, a empresa prestadora de serviços de construção civil é parte legítima para responder à ação que versa sobre vícios construtivos.

Oportuno anotar que foi realizado o pagamento no valor de R$49.000,00 diretamente para a conta bancária do representante da empresa requerida na data de 27/09/2013 (Id. 160476519 - pág. 31).

Dessa forma, tem-se que demonstrado que a requerida foi a executora e responsável pela obra de reforma, máxime considerado que há nos autos comprovante de pagamento exclusivamente em nome da Construtora, não há falar em denunciação da lide.

Sobre essa questão a sentença ressaltou:

“(...) em relação a denunciação da lide em face da arquiteta que conduziu a execução dos serviços contratados, verifica-se que igualmente deve ser rejeitado, tendo em vista a vedação nas ações judiciais assentadas em relação de consumo, consoante art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo por finalidade justamente evitar que o consumidor seja prejudicado pela extensão da demanda e o consequente retardamento da prestação jurisdicional. Logo, REJEITO a denunciação da lide apresentado pelo requerido em contestação, consignando a ausência de prejudicialidade, posto que eventual direito regressivo poderá ser objeto de postulação em ação própria, conforme §1°, art. 125, do CPC”.

Assim,
rejeitam-se
as arguições de ilegitimidade passiva e de necessidade de denunciação da lide.

Prejudicial - prescrição

Pelo que se verifica a contratação da construtora foi feita no mês de setembro de 2013, com prazo de 30 dias para a entrega da obra.

Ao que se evidencia do conjunto fático-probatório, a obra foi entregue em 05/11/2013, bem assim que houve notificação extrajudicial/reclamação, com tentativa de intermediação desde
26/12/2013
(Id. 160476519 - pág. 59/62), cuja solução não foi realizada na esfera administrativa.

Além do que, mormente no tange à prescrição, me que pese a ação primeira ação (Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas n. 0001226-45.2014.8.11.0009) ter sido ajuizada no ano de 2014, tratando-se de ação de indenização fundada em contrato de empreitada para construção/reforma de imóvel, em razão da presença de vícios construtivos, o prazo prescricional é o quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, como ressaltado pelo sentenciante “
a hipótese dos autos não se enquadra na categoria de vícios aparentes e/ou de fácil constatação, previstos no art. 26, inciso II, do CDC, isto porque, é notório a complexidade da empreitada realizada consistente na reforma de um apartamento, notadamente quando analisado a descrição dos serviços contidos no próprio orçamento acostado ao ID. Num. 67779765 - Págs. 29/30. Logo, inaplicável e igualmente inocorrente qualquer prazo prescricional ou decadencial decorrente de tal tipificação, sendo, portanto, afastado/rejeitado tal prejudicial arguida pelo requerido
”.

Dessa forma, não há falar em prazo decadencial ou prescrição.

Assim,
afasta-se
a arguição de prescrição.

No mais, tratando-se de vício do serviço que não apresentou a qualidade que dele legitimamente se esperava, a empresa empreiteira responde objetivamente, a teor do que preceitua o art. 20 do CDC.

Na hipótese, em que a presença dos defeitos restou evidenciada por meio de perícia, que apontou a inobservância da técnica adequada na construção/reforma do imóvel, é caso de indenizar, como consignado na sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“No caso em especial, a responsabilidade civil do requerido consistente na obrigação de indenizar o requerente encontra respaldo ainda no que dispõe o art. 20, caput, inciso II, do CPC, o qual dispõe acerca das responsabilidades por vício do serviço, inclusive prevê também o dever de ressarcimento dos prejuízos ao consumidor.

Nesse ponto, pelas provas produzidas nos autos, verifica-se a existência, validade e eficácia do negócio jurídico pactuado entre as partes contratantes (consumidor/autor e empresa prestadora de serviço/ré), notadamente quando analisado os documentos acostados ao ID. Num. 67779765 - Pág. 27 e Num. 67779765 - Pág. 47, em especial, extratos dos e-mails trocados entre as partes, orçamento em memorial descritivo, recibos de pagamentos, bem como notas fiscais e notas promissórias das compras dos materiais.

Assim está comprovada a subsistência da ocorrência do fato e o respectivo nexo de causalidade com o dano decorrente do vício na prestação do serviço, sendo de responsabilidade da parte ré o dever de indenizar a vítima, inclusive porque inexistentes quaisquer excludentes.

Além disso, analisando todo o acervo probatório existente no feito, notadamente os laudos confeccionados e os demais elementos correlatos, verifica-se que a prova técnica realizada pelo perito judicial atendeu as premissas para a devida verificação das perdas e danos materiais, pois no mesmo sentido probante segue o laudo pericial produzido na ação de medida cautelar de produção antecipada de prova autuado no PJe sob o n° 0001226- 45.2014.8.11.0009.

A conclusão da perícia é clara em atestar os vícios na prestação do serviço de reforma do apartamento realizado pela empresa contratada, ora parte ré, conforme se extrai pincipalmente da conclusão:

‘(...) Por fim, realizados todos os procedimentos anteriormente listados, tendo por base ponto controvertido em discussão e, considerando a vistoria técnica realizada in loco e ainda a análise da documentação disponibilizada, conclui-se que: Os serviços da obra de reforma foram realizados sem a elaboração de Projeto Arquitetônico executivo e sem a aprovação do projeto junto a Prefeitura Municipal de Colíder.
Fora constatado que de fato há diversos serviços realizado com imperícia e/ou descuido por parte da empresa contratada para a execução da obra de reforma. Havendo diversos ambientes os quais o serviço necessita ser refeito objetivando uma melhor qualidade e prudência na execução que permita um aspecto estético favorável.
Existe possibilidade de correção de cada patologia identificada e apresentada no presente Laudo, sendo oportuno que seja cada ponto solucionado e os itens faltantes sejam finalizados com a técnica recomendada, permitindo-se assim, que o imóvel esteja em plena condição de uso e ocupação’.

Infere-se ainda da perícia que os procedimentos técnicos utilizados pelo profissional para as constatações e avaliações das perdas e danos materiais na área em apreço foram idôneos, razoáveis, proporcionais e adequados à espécie do caso dos autos, ao passo que compreendeu os meios necessários e equânimes para alcançar a conclusão/montante final, sobretudo porque observou os critérios geográficos, sociais e econômicos da própria espécie, inclusive considerou as características físicas e documentais próprias da área e respectiva reforma realizada.

Dessa maneira, o autor produziu provas suficientes nos autos durante o regular tramite processual, eis que os elementos corroboram o fato (negócio jurídico pactuado entre os contratantes/partes), nexo causal (vício na prestação do serviço contratado pelo autor e executado pelo requerido) e o dano (prejuízos sofridos pelo autor), sendo que, as alegações do requerido não tem o condão de afastar a sua responsabilidade e respectiva obrigação de indenizar, posto que não comprovou força maior ou culpa exclusiva da vítima”.

Assim, é de ser mantida que condenou a requerida apelante por danos materiais/emergentes referentes aos valores efetivamente despendidos pelo autor apelado.

Dano moral

O entendimento jurisprudencial, inclusive desta eg. Câmara, é no sentido de que a presença de vícios construtivos em imóvel destinado à residência configura dano moral passível de reparação.

Isso porque a frustração das expectativas da construção e ou reforma da casa própria que não podem ser alocadas à seara de mero aborrecimento, configurando verdadeiro dano extrapatrimonial indenizável.

Nesse contexto a sentença registrou:

“(...) o dever de indenizar na esfera do dano moral é evidente, eis que demonstrado todos os transtornos suportados pelo autor após a reforma do seu apartamento, inclusive quando analisado também a necessidade de readequação do serviço com correção da reforma, pois só assim possibilitou o autor utilizar devidamente e mobilhar seu lar.

No caso em análise, há demonstração dos prejuízos efetivamente enfrentados pelo autor, capazes de atingir os atributos da personalidade, aliás, houve demonstração de “fatos extraordinários” capazes de configurar o dever de indenizar.

Outrossim, o dano moral consiste na lesão a bens pessoais não econômicos e exige, em regra, a prova da ofensa individual e subjetiva aos direitos da personalidade, sendo que,
aqui no feito foi comprovado o dano moral decorrente do vício na prestação do serviço de reforma, em especial porque tais circunstâncias geraram diversos transtornos no lar do autor, impossibilitando de utilizar sua casa, inclusive prorrogando a reforma e gerando a necessidade ainda de nova reforma do apartamento”
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém- inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023